Tribunal: TJDFT
Processo: 0736386-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES CABIMENTO. TAXATIVIDADE. MEIO EXCEPCIONAL DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. PROVA NOVA. AMPLITUDE DO CONCEITO. DOCUMENTO EXTRAÍDO DE PROCESSO DE DIVÓRCIO. TRAMITAÇÃO EM COMARCA DO INTERIOR. DOCUMENTO NOVO. INACESSÍVEL ÁS PARTES. CONHECIMENTO POSTERIOR. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JUÍZO RESCINDENTE E RESCISÓRIO. PROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória tem como pressuposto uma relação anterior finda, aflorando a partir da pretensão rescisória a instauração de uma nova relação jurídica processual que tem como situações restritas capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferentemente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório dentro da mesma relação jurídico-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade quanto ao inconformismo alçado à instância revisora pela parte irresignada.

2. Como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, a ação rescisória tem cabimento somente em hipóteses excepcionais e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, dentre elas a obtenção pelo autor, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (inciso VII).

3. Prova nova como um conceito particularizado que admite sua assunção para o embasamento da ação rescisória ainda quando já existente no momento da efetiva propositura e tramitação do feito, mas que era até então ignorada pelas partes ou que dela, por variáveis e justos motivos, não pode fazer adequado uso, revelando-se prova bastante, suficiente e relevante para modificar o resultado de forma favorável à parte autora da ação rescisória.

4. No caso, a pretensão rescisória fundamenta-se no aparecimento de novas provas (artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil) oriundas de processo judicial físico, antigo e arquivado, cujo processamento ocorreu em pequena Comarca de Município no interior, que comprova a separação de fato anterior de um dos companheiros e afasta a razão então impeditiva para o reconhecimento da união estável post mortem entre a sua companheira autora da ação no período original assinalado na pretensão inicial, demonstrando a verossimilhança dos fatos alegados.

5. Ação rescisória julgada procedente.